Tribunal: TJDFT
Processo: 0723871-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA INTERMEDIÁRIA. DANO MATERIAL E MORAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. OBRIGAÇÃO DE REGRESSO. DIFERENCIAÇÃO DOS MARCOS INICIAIS DOS ENCARGOS LEGAIS. APELAÇÃO DA EMPRESA INTERMEDIÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DO LITISDENUNCIADO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, diante da frustração de contrato de compra e venda de veículo automotor. O juízo de origem julgou procedente o pedido principal e a denunciação da lide, condenando a empresa requerida ao ressarcimento dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais. Em regresso, reconheceu-se a responsabilidade do litisdenunciado pelo ressarcimento à empresa, nos mesmos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa intermediária possui legitimidade passiva e responsabilidade pela frustração do contrato de compra e venda do veículo; (ii) estabelecer se são devidos os danos materiais e morais reconhecidos na sentença; (iii) determinar se há necessidade de harmonização dos marcos iniciais de atualização das obrigações principal e regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da empresa intermediária se confirma diante da constatação de que esta recebeu valores diretamente do comprador, por meio de seu representante, sem comprovação de que os recursos se destinavam exclusivamente à quitação de dívidas do verdadeiro vendedor, omitindo-se quanto à formalização da transação e sem comprovar fato impeditivo de sua responsabilidade.
4. A prova documental e os registros de áudio juntados aos autos revelam que representante da empresa participou ativamente da negociação, intermediando a venda e recebendo pagamentos, demonstrando envolvimento direto na relação jurídica, o que afasta a alegada ilegitimidade passiva.
5. A ausência de entrega da documentação do veículo inviabilizou seu uso regular e configura inadimplemento contratual que enseja a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil, com restituição integral dos valores pagos.
6. Os gastos com seguro contratado de boa-fé pelo comprador, imediatamente após a aquisição do veículo, sem que pudesse usufruí-lo, caracterizam prejuízo indenizável, como parte das perdas e danos decorrentes da resolução contratual.
7. A frustração da aquisição, que perdurou por mais de ano e impediu o exercício da posse do bem, extrapola o mero dissabor contratual, configurando dano moral indenizável, sendo razoável o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença, em consonância com os critérios da jurisprudência e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Os marcos iniciais distintos para incidência de encargos legais sobre a condenação principal e a obrigação regressiva estão corretamente fixados na sentença, pois decorrem da autonomia das relações jurídicas e dos títulos executivos formados, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
9. O recurso interposto pelo litisdenunciado não foi conhecido em razão da deserção, ante o não recolhimento do preparo após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação da empresa intermediária conhecida e desprovida. Apelação do litisdenunciado não conhecida.

Tese de julgamento:
1. A empresa intermediária que participa ativamente da negociação, recebe valores e intermedeia a entrega do bem, responde pelos efeitos da venda frustrada, ainda que alegue não ser a proprietária formal do veículo.
2. A contratação de seguro de veículo não utilizado, decorrente da ausência de documentação, configura dano material indenizável na hipótese de resolução contratual.
3. O inadimplemento contratual que impede o uso do bem por longo período e gera angústia superior à frustração ordinária configura dano moral indenizável.
4. A obrigação regressiva do litisdenunciado nasce apenas após a constituição definitiva da obrigação principal, devendo seus encargos legais incidir a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória ou do pagamento realizado pela denunciada.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 398, 405, 475; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.08.2019; TJDFT, Acórdão 1862086, 0710608-96.2023.8.07.0015, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 09.05.2024; TJDFT, Acórdão 1970210, 0716587-63.2023.8.07.0007, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025.